Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DECISÃO Por meio da petição de ID no 64570958, a agravante requereu a desistência do recurso, bem como regularizou a representação processual (ID no 64823834). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator